Tribunal: TJDFT
Processo: 0708350-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0708350-66.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: NUBIO GERMANO DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto em desfavor de NÚBIO GERMANO DA SILVA: 1. Indefiro o pedido de ID 55806857, uma vez que é inviável a penhora de bens gravados com alienação fiduciária, conforme alterações no artigo 7°-A do decreto-lei 911/1969, incluídas pela lei 13.043/2014. 2. Indique o credor, no prazo de 05 dias, bens do devedor passíveis de penhora. A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se para resposta. Após, retornem conclusos. Publique-se. Brasília – DF, 14 de abril de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator